Tribunal: TJMT
Processo: 1039116-15.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIRENE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 871.478.581-15 (RECORRENTE), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO. PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA ACERCA INADIMPLÊNCIA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Trata-se de ação na qual a recorrida postula indenização por danos materiais e morais em razão da negativa indevida de cobertura de atendimento médico.

2. Restou incontroverso nos autos que a consumidora se encontrava inadimplente junto à operadora de saúde com relação a fatura emitida em dezembro/2019, uma vez que o pagamento das mensalidades do plano de saúde era realizado mediante desconto em folha, contudo, não houve o devido repasse dos valores.

3. É possível a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, desde que de forma motivada, em casos tais, é imprescindível a prévia notificação da parte segurada e seus beneficiários, esclarecendo os motivos da rescisão contratual, diligência que restou comprovada no caso concreto.

4. Registra-se que não há exigência legal de que a notificação ao beneficiário seja pessoal, bastando, para tanto, que ela seja enviada ao endereço informado no contrato.

5. Portanto, restando patente que a consumidora se encontrava inadimplente, bem como, fora regularmente notificada acerca da rescisão contratual no endereço indicado na exordial, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida impositiva.

6. sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Valdirene da Silva Nascimento em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em razão da negativa de atendimento da ré em 29/09/2020, ao dar entrada em unidade hospitalar por suspeita de COVID-19, sob alegação de inadimplência da consumidora com a mensalidade referente a dezembro/2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ainda, determinou que a Reclamada se abstenha de negar atendimento à reclamante e de cancelar o plano, sob o argumento de débitos em aberto, referente ao vencimento no mês de dezembro/2019 e junho/2020.

Inconformada, a Recorrente
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Isso porque, restou incontroverso nos autos que a consumidora se encontrava inadimplente junto à operadora de saúde com relação a fatura emitida em dezembro/2019 uma vez que o pagamento das mensalidades do plano de saúde era realizado mediante desconto em folha, contudo, não houve o devido repasse dos valores.

Deste modo, considerando que não houve o repasse pelo agente arrecadador dos valores descontados em folha de pagamento não houve a quitação do débito, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro, assim, não subsiste qualquer reponsabilidade da empresa ré, mormente porque a consumidora foi previamente notificada acerca da inadimplência.

É possível a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, desde que de forma motivada. Em casos tais, é imprescindível a prévia notificação da parte segurada e seus beneficiários, esclarecendo os motivos da rescisão contratual, diligência que restou comprovada no caso concreto.

Registra-se que não há exigência legal de que a notificação ao beneficiário seja pessoal, bastando, para tanto, que ela seja enviada ao endereço informado no contrato.

Nesse sentido, a Súmula Normativa n.º 28 editada pela ANS, regulamentando o disposto no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n.º 9656/98, aduz o seguinte:

“(...) 3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento”.

Portanto, restando patente que a consumidora se encontrava inadimplente com as suas obrigações contratuais, bem como, fora regularmente notificada acerca da rescisão contratual no endereço indicado na exordial, não há se falar em acolhimento do pedido autoral.

A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais, litteris:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. ENVIO AO ENDEREÇO INFORMADO PELO BENEFICIÁRIO NO CONTRATO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98. RECURSO PROVIDO. 1. É lícita a rescisão do contrato de plano de saúde quando a Operadora, observando os parâmetros fixados pela legislação, notifica o beneficiário acerca da inadimplência e do prazo para purgar a mora. Inteligência da Súmula 94 deste E. TJSP. 2. Não há exigência legal de que a notificação ao beneficiário seja pessoal, bastando, para tanto, que ela seja enviada ao endereço informado no contrato. Precedentes.

(TJ-SP - AC: 10924169720198260100 SP 1092416-97.2019.8.26.0100, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 18/08/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO UNILATERALMENTE. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A SESSENTA DIAS EM PERÍODO DE DOZE MESES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA BENEFICIÁRIA. JUNTADA DE AVISOS DE RECEBIMENTO PELA OPERADORA DE SAÚDE. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SEGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional Ltda., adversando decisão proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cascavel/CE, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Reparação por Danos Morais e Liminar em Antecipação de Tutela n. 0017266-39.2018.8.06.0062, ajuizada por Maria Neide Carvalho dos Santos, em face da ré, ora Agravante.

2. Em sede inicial, pleiteou a autora, aqui Agravada, tutela antecipatória de urgência para compelir a ré, ora Agravante, a reativar o plano de saúde da promovente/Agravada, mantendo-se todos os serviços objetos do contrato, vez que não há qualquer inadimplência ou outro motivo ensejador de ruptura contratual.

3. Recorrente sustenta atrasos repetitivos nas quitações das mensalidades, superando o lapso temporal de 60 (sessenta) dias, dentro do prazo de 12 (doze meses). Operadora colaciona aos autos avisos de recebimento que comprovam a prévia notificação da beneficiária, cientificando-a da possibilidade de rescisão unilateral do contrato ante os períodos de inadimplência.

4. Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, descreve em seu art. 13, inciso II, a possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela operadora de plano de saúde, quando comprovado o não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato. Para tanto, exige-se que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

5. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a possibilidade de rescisão unilateral, quando observados os requisitos elencados artigo 13, da Lei 9.656/98, sendo indispensável oportunizar ao beneficiário a purga da mora.

6. Precedentes deste Egrégio Tribunal que coadunam com o entendimento pacificado na Corte de Justiça.

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-CE - AI: 06322645220188060000 CE 0632264-52.2018.8.06.0000, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 21/10/2020, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2020)

Neste contexto, não há se falar em ato ilícito praticado pela Recorrente UNIMED, motivo pelo qual a improcedência do pedido formulado na inicial é medida impositiva.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e, via de consequência, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021